Tribunal: TJES
Processo: 0000795-59.2019.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000795-59.2019.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELANTE: JANDIRA ROSA DE JESUS SILVA

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – REEMBOLSO DAS DESPESAS MÉDICAS - SENTENÇA
EXTRA
PETITA - NULIDADE RECONHECIDA – CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - DESNECESSIDADE DE COMPLEMENTAR A INDENIZAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 –
C
ompete ao
m
agistrado decidir a lide nos limites em que foi proposta, devendo ater-se aos pedidos das partes, sendo vedada a prolação de sentença
extra ou ultra petita
, ou seja, que decide fora ou além do pedido,
consoante previsto nos arts.
141 e 492 do Código de Processo Civil.

2 - V
erifica-se
que a sentença recorrida extrapolou
os
limites da pretensão deduzida,
eis que o reembolso das despesas médicas
não a integrou
,
ocasionando

error in procedendo
hábil a gerar a nulidade da decisão.

3 - R
eunindo o feito condições de julgamento de mérito, mister que o Tribunal assim o faça, prestigiando os princípios da celeridade, da economia processual e da razoável duração do processo, com fulcro no art. 1.013, §3
°
, IV, do CPC.

4 - É
incontroverso nos autos
o
fato de que
a
apelad
a
já recebeu, via administrativa, o valor de
R$1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
,

bem como que o laudo pericial definiu o

grau
da
lesão sofrida pel
a
segurad
a
e o segmento afetado,
devendo

o pleito
autoral
ser julgado improcedente, pois não mais existe saldo pendente de pagamento.

5 -
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0000795-59.2019.8.08.0028

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

APELADO: JANDIRA ROSA DE JESUS SILVA

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de
apelação cível
interpost
a

pela
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
S/A

em
razão
da
sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara
Cível de
Iúna
,
nos autos d
a açã
o
de cobrança de seguro
obrigatório

ajuizada
por
JANDIRA ROSA DE JESUS SILVA
, que
julgou procedente o pedido,

condenando a recorrente ao pagamento de complementação indenizatória no valor de R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais).

Em suas razões (id. 6753240), sustenta a apelante que o julgamento é
ultra petita
, pois condenou ao reembolso de despesas de assistência médica, que não constaram do pedido formulado.

E mais: não há falar em indenização complementar, uma vez que o montante pago na via administrativa foi equivalente à lesão apurada em laudo do DML.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o
mérito do
recurso
.

Depreende-se que o juízo
a quo
,
nos termos do laudo pericial apresentado,
considerou que
a recorrida se encontra acometida de invalidez
parcial
,
fazendo jus ao recebimento de R$1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) a título de
seguro obrigatório,
quantia já paga administrativamente.

Ainda, consignou que a parte autora
comprovou
ter arcado com o
valor de R$8.215,00 (oito mil duzentos e quinze reais) a título de d
espesas com assistência médica, cujo reembolso,
nos termos do art. 3
°
, III, da Lei n° 6.194/74, deveria se limitar ao montante de R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais).

Nesse contexto, a
s
eguradora
a
pelante
defende
que a sentença não se ateve aos limites da
demanda
, estabelecendo condenação
para além do
pedido.

M
ister destacar que, c
onforme
cediço, compete ao
m
agistrado decidir a lide nos limites em que foi proposta, devendo ater-se aos pedidos das partes, sendo vedada a prolação de sentença
extra ou ultra petita
, ou seja, que decide fora ou além do pedido,
consoante previsto nos arts.
141 e 492 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

No presente caso,
d
e plano verifica-se
que a sentença recorrida extrapolou o
s
limites da pretensão deduzida,
pois o reembolso das despesas médicas
não a integrou
.

Assim,
considerando que o juízo
primevo não se atentou aos fatos descritos na exordial
e
aos limites da causa de pedir, resta configurado o julgamento
extra
petita
e,
via de consequência,

error in p
r
ocedendo
hábil a gerar a nulidade da decisão.

Não obstante
,
r
eunindo o feito condições de julgamento de mérito, mister que o Tribunal assim o faça, prestigiando os princípios da celeridade, da economia processual e da razoável duração do processo, com fulcro no art. 1.013, §3
°
, IV, do CPC.

E,

sem delongas,
depreendo ser
incontroverso nos autos
o
fato de que
a
apelad
a
já recebeu, via administrativa, o valor de
R$1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
, conforme documento de fl.
93,
bem como que o laudo pericial definiu o

grau
da
lesão sofrida pel
a
segurad
a
e o segmento
afetad
o -
50% (graduação da perícia) x 25% (percentual da perda conforme tabela).

Assim,
o pleito
autoral
deve ser julgado improcedente, pois não mais existe saldo pendente de pagamento.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – TABELA DE SEGMENTOS CORPORAIS – LEI Nº 11.945/09 – APLICAÇÃO – LAUDO PERICIAL – PAGAMENTO DA REALIZADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – RECURSO PROVIDO. 1. A Súmula 474 do STJ preconiza que “a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. 2. Para os casos de invalidez parcial, deve-se, primeiro, enquadrar a perda em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela inserida na Lei nº 6.194⁄74 pela Lei n 11.945⁄09. 3. Posteriormente, deve-se investigar se trata-se de invalidez completa ou incompleta. Neste último caso, sobre o percentual definido pela tabela para o respectivo segmento corporal, deve-se aplicar nova percentagem, conforme seja intensa (75%), média (50%), leve (25%) ou residual (10%) a repercussão da moléstia.
4. Considerando que o valor adequado já fora pago na esfera administrativa, deve ser julgado improcedente o pedido de complementação formulado pelo autor.
5. Recurso provido.
(TJES,
Apelação Cível n° 0013243-88.2014.8.08.0012
, Rel
ator:
Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA,
Primeira
Câmara Cível,
Publicado em 10/04/2023
).

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL DO PÉ DIREITO – PERSUASÃO RACIONAL – IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS. 1.
A prova documental elucidou que há debilidade permanente parcial somente no tornozelo direito da recorrente e que a indenização administrativa foi quitada em valor superior ao grau da lesão, logo, inexiste direito à complementação.
Inteligência da súmula nº 474 do Superior Tribunal de Justiça. 2. O juiz de primeiro grau, na qualidade de destinatário das provas, valorou adequadamente a prova técnica com base no princípio da persuasão racional, enquanto o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o direito de auferir a complementação indenizatória. 3. Recurso conhecido e improvido.
(TJES,
Apelação Cível n° 5002525-91.2021.8.08.0014
, Rel
atora:
Desª. ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA,
Segunda
Câmara Cível,
Publicado em 16/02/2022
).

Por todo
o
exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso
para
anular a sentença e,
na forma do art. 1.013, §3
°
, IV, do CPC, julgo
im
procedente o pedido inicial, condenando,
de conseguinte,

a
apelad
a
ao pagamento das
custas
processuais e honorários advocatícios,
que fixo em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), ressalvado o disposto no art. 98, §3
°,
do mesmo diploma
legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.